Tribunal: TCU
Processo: 020.120/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9498/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de diretiva expedida pelo TCU por meio do item 9.3 do Acórdão 9797/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado sobre a Representação, apresentada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA (TC- Processo 022.329/2016-1 ), a partir do encaminhamento de cópia de representação apresentada àquela Corte de Contas por vereadores do município de Serra Dourada/BA, versando sobre supostas irregularidades envolvendo bens objeto de doação do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário àquela municipalidade. Considerando que, por intermédio do Acórdão 9797/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 2), este Tribunal, ao pronunciar-se sobre o mérito da Representação constante do TC- Processo 022.329/2016-1 , deliberou, entre outras medidas, via item 9.3 daquele Decisum , determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado da Bahia - SFA/BA que apurasse conclusivamente a possível ocorrência de irregularidades na utilização de bens doados pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário ao município de Serra Dourada/BA a partir de 2013, mediante entendimentos entre aquele órgão e a Gerência Executiva do Ibama em Barreiras/BA, de onde, ao que tudo indica, surgiram os primeiros indícios da suposta utilização indevida dos equipamentos doados que deram origem à Representação, informando a este Tribunal de Contas as providências adotadas e os resultados alcançados; Considerando que, a partir de diligência junto à SFA/BA, obtiveram-se as informações de que, por intermédio do Processo Administrativo 4/2015, levado a efeito pela Procuradoria Municipal de Serra Dourada/BA, ainda que apurando-se a efetiva ocorrência do ato denunciado pelos vereadores daquela municipalidade, concluiu-se por identificar irregularidade de baixa materialidade (custos envolvidos na utilização do maquinário, tais como combustível, no valor de R$ 904,40 - vide peça 5, p. 221 -, cujo ressarcimento a empresa beneficiária do uso indevido do maquinário declarou não se opor a fazer e, segundo comprovante de depósito apresentado, já o promoveu - vide peça 5, p. 219 e 229/231), pontual e efêmera e que não parece haver prejudicado os objetivos pretendidos na doação realizada, assim como que o município de Serra Dourada teve as prestações de contas atinentes aos Termos de Doação 8984726, 8984632, 8984667 e 8984698 aprovadas, não mais persistindo os ônus impostos pela doação por força da Cláusula Quinta dos referidos termos (peça 7, p. 2); Considerando, então, as ponderações da unidade instrutiva de que o custo de determinar a reversão dos bens em comento ao patrimônio da União (bens esses já integralizados ao patrimônio municipal, conforme Portaria 68/2019 do Mapa) ou de instaurar procedimento para apenar por conduta de dano ínfimo se mostra superior ao benefício esperado, devendo ainda ser considerada, quanto a isso, a informação de que tal providência pode já haver sido adotada pela Administração Municipal (peça 5, p. 219 e 225, e peça 7, p. 2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida, pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado da Bahia - SFA/BA, no que se refere ao Acórdão 9797/2019-TCU-Primeira Câmara , a determinação constante do item 9.3; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução constante da peça 7 à SFA/BA; c) apensar definitivamente este processo ao TC- Processo 022.329/2016-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.120/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado da Bahia - SFA/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há.